Tribunal: STF
Processo: ARE 1569876
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensionamento vitalício. Laudo pericial. Ausência de redução da capacidade laborativa. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão de tribunal de justiça que negou pedido de pensionamento vitalício, formulado por autor que alegava redução permanente da capacidade laborativa após ser atingido por bala perdida.



II. Questão em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo regimental contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário fundada exclusivamente na aplicação da sistemática da repercussão geral; e (ii) saber se a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas dos autos.



III. Razões de decidir



3. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



4. É incabível agravo ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tem como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão impugnável apenas por agravo interno na origem, conforme o artigo 1.042 do Código de Processo Civil.



5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental não provido.